Tribunal: TJPA
Processo: 0002477-39.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002477-39.1999.8.14.0301

APELANTE: ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA, BANCO GMAC S.A., FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, VOLKSWAGEN SERVICOS S/A, SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, DIBENS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, BANCO BRADESCO SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CLÁUSULA DE INDEXAÇÃO CAMBIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PROVA DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR. REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. ESPECIFICAÇÃO DA FORMA DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS NO MAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil contra acórdão que, em apelação cível em ação civil pública, deu parcial provimento apenas para afastar honorários ao Ministério Público, mantendo sentença que declarou a nulidade ou revisabilidade de cláusulas de indexação cambial e determinou a restituição de valores aos consumidores, sob alegações de omissão e contradição quanto à responsabilidade das partes, necessidade de prova de captação de recursos no exterior, repetição em dobro e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à responsabilidade de empresa interveniente na cadeia contratual; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto à necessidade de prova da captação de recursos no exterior para repartição de prejuízos; (iii) determinar se há vício quanto à devolução em dobro dos valores pagos; (iv) verificar a necessidade de prequestionamento expresso das teses recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Afasta-se a alegação de omissão quanto à ilegitimidade, uma vez que o acórdão partiu da premissa de que há responsabilidade solidária no caso, decorrente da participação na cadeia de consumo, alcançando inclusive intervenientes e garantidores.

5.

Não há que se falar em omissão quanto a prova para repartição dos prejuízos, pois o acórdão embargado consignou que se exige prova mínima da captação de recursos no exterior, ainda que não vinculada a cada operação específica, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6.

Não há contradição entre a revisão contratual e a restituição de valores, pois o reequilíbrio do contrato pode gerar indébito a ser devolvido ao consumidor.

7.

Configura-se omissão parcial quanto à forma de devolução dos valores, devendo ser especificado o critério temporal para repetição simples ou em dobro, conforme entendimento do STJ.

8.

Considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão adota fundamentação suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de Volkswagen Serviços S.A desprovido e os demais parcialmente providos em parte.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A repetição do indébito deve observar o marco temporal definido pelo STJ para aplicação da devolução em dobro, configurando-se omisso o acórdão que não enfrentou especificamente o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 01.03.1994; STF, ARE 805243 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.10.2014; STJ, REsp 609.329/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2012; STJ, REsp 437.660/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 08.04.2003; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0002477-39.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM / PA

EMBARGANTES:

VOLKSWAGEN SERVIÇOS S.A, SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, BANCO BRADESCO LEASING S/A (atual denominação de FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A E ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (“ALFA”).

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

VOLKSWAGEN SERVIÇOS S.A, SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, BANCO BRADESCO LEASING S/A (atual denominação de FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A E ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (“ALFA”)
em face do acórdão de ID. 34059121 que havia conhecido dos apelos em sede de Ação Civil Pública e dado parcial provimento, apenas e tão somente para afastar a condenação de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, mantendo irretocável a sentença combatida cujo dispositivo foi publicado nos seguintes moldes:

“(...) JULGA-SE procedente, em parte, o pedido da presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra as empresas FORD FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. E OUTRAS, para:
1. declarar a nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a variação do dólar como indice de correção monetária, nos contratos em que não ficar comprovada a obtenção de recursos no exterior, determinando seja aplicado como índice de reajuste, em substituição, o INPC - Indice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir da assinatura dos contratos,
devendo ser devolvidos, em dobro, os valores pagos a maior, com as devidas compensações com as prestações vincendas, acaso ainda existentes, devendo os valores pagos a maior ser corrigidos monetariamente a partir das datas de desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data de citação
: 2) determinar a revisão da cláusula contratual que estabeleceu a variação do dólar como indice de correção monetária, nos contratos em que ficar comprovada a obtenção de recursos no exterior e sua aplicação no financiamento efetuado com o consumidor, para permitir a divisão da onerosidade excessiva decorrente da liberação da banda cambial no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, a partir de 19.01.1999, inclusive, até o final do contrato, com a devida devolução ou compensação com parcelas vincendas, caso existentes, dos valores pagos a maior pelos contratados, devendo os valores pagos a maior ser corrigidos monetariamente a partir das datas de desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data de citação. Determina-se, ainda, que os autos das ações privadas, autuadas por dependência a esta Ação Civil Pública, sejam desapensados e remetidos às varas judiciais originárias ou redistribuídos, se for o caso, em vista da incompetência desta 14* Vara Cível para dirimir e presidir os processos de questões particulares, devendo ser juntada cópia da presente decisão a esses autos. Custas, como de lei, (...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

VOLKSWAGEN SERVIÇOS S.A
,
no ID. 34309025, anuncia omissão quanto as razoes de fato e de direito que entende por aptas a infirmar a compreensão adotada, mormente no que tange não é uma
sociedade de arrendamento mercantil e não celebrou contratos de arrendamento mercantil com cláusula de reajuste pela variação cambial, mas sim apenas como interveniente e garantidora
.

SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A,
ao ID. 34366141, anuncia a omissão do acórdão quanto a ausência de distinção no
condicionamento da repartição de prejuízos à prova de obtenção de recursos no estrangeiro
, contradição no que tange a
condenação em repetição em dobro e a possibilidade de revisão do contrato
, bem como a necessidade de prequestionamento expresso das alegações recursais.

BANCO BRADESCO LEASING S/A (atual denominação de FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A)
sob ID. 34410590, anuncia omissão quanto ao entendimento de desnecessidade de prova da obtenção de recursos no exterior para fins de repartição de prejuízos, bem como na ausência de enfretamento dos pressupostos para devolução em dobro, sem perder de vista a necessidade de prequestionamento expresso das alegações recursais.

Por fim,
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (“ALFA”),
no ID. 34410745, dispõe que o acórdão embargado padece de omissão quanto a validade das cláusulas cambiais e quanto a desnecessidade de prova de obtenção de recursos no estrangeiro, sem perder de vista a contradição aquando da aplicação da teoria da imprevisão e condenação da devolução em dobro dos importes cobrados a maior, também a
necessidade de prequestionamento expresso das alegações recursais
.

Sob ID. 34463795 colhe-se a contraminuta do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
manifestando-se pelo não conhecimento dos recursos e, se conhecidos, seu desprovimento.

Autos conclusos ao Gabinete em 14 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Incluído o feito na pauta da 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0002477-39.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM / PA

EMBARGANTES:

VOLKSWAGEN SERVIÇOS S.A, SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, BANCO BRADESCO LEASING S/A (atual denominação de FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A E ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (“ALFA”).

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo para todos os recursos
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

É cediço, "não é omissa a sentença [ou acórdão] que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione." (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. "
O Juiz deve se pronunciar sobre todos os temas controvertidos da causa
; não está obrigado, entretanto, a responder ponto a ponto, todas as
alegações
das partes,
que se irrelevantes podem ser repelidas implicitamente
." (STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 21/02/2000, p. 163) (Grifo acrescentado).

Sob o mesmo vértice, "a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente,
sendo prescindível que o

decisum

se funde na tese suscitada pela parte
. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010."(STF, ARE 805243 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe-221 11-11-2014). (Grifo acrescentado).

No que tange ao alegado vício de
contradição
, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Pois bem.

No que tange a alegação de
VOLKSWAGEN SERVIÇOS S.A

no que diz respeito a sua qualidade como
sociedade que não celebrou contratos de arrendamento mercantil com cláusula de reajuste pela variação cambial, mas sim apenas como interveniente e garantidora, o acórdão embargado entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e assim, refratando
– ainda que implicitamente-
a alegação, uma vez que todos aqueles que participam da relação de consumo (inclusive como intervenientes ou garantidores) respondem solidariamente na cadeia de consumo. A mudança de compreensão não pode se dar em sede de Aclaratórios.

Para uma melhor compreensão, passo a analisar os demais temas dos Aclaratórios de forma conjugada, divididos pelas temáticas gerais de abordagem comum:
a)
condicionamento da repartição de prejuízos à prova de obtenção de recursos no estrangeiro,
b)

condenação em repetição em dobro e a possibilidade de revisão do contrato
e
c)
necessidade de prequestionamento expresso das alegações recursais.

Quanto ao condicionamento da repartição de prejuízos à prova de obtenção de recursos no estrangeiro,

o acórdão embargado esteou-se na compreensão de que há a necessidade de prova mínima – ainda que não específica – de que os recurso que cobriram aquela avença se originaram do exterior.

Note-se que os mesmos julgados colacionados pelas Embargantes é solar ao dispor sobre a questão da prova da origem dos recursos:

(...) 7. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do REsp

897.591/PB (Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 18/2/2010), firmou entendimento de que é
dispensável a prova da captação de recursos no exterior vinculada a

cada operação específica
, diante da circunstância de a internalização da quantia captada ser efetuada em um montante de grande vulto, do qual são extraídos valores para utilização varejista em diversas operações de contratos de arrendamento, sendo a regularidade de tais operações devidamente fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. [...]. 12. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 609.329/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 7/2/2013.) Destaquei.

No REsp Nº 472.594 - SP (também colacionado pelas Embargantes) a anuência do mutuário quanto as clausulas contratuais, inclusive quanto a obtenção de recursos no exterior, também se fez presente e utilizada como parâmetro para a divisão de prejuízos.

Deve haver a prova da obtenção no exterior ainda que não seja vinculada a cada operação específica, bastando, inclusive, que haja menção no contrato sob revisão, conforme precedente utilizado na sentença e mantido no acórdão. Vejamos:

“(...)

V - Contendo o contrato opção entre outro indexador e a variação cambial e
tendo sido consignado que os recursos a serem utilizados tinham sido captados no exterior
, gerando para a arrendante a obrigação de pagamento em dólar, enseja-se a revisão da cláusula de variação cambial com base no art. 6º-V do Código de Defesa do Consumidor, para permitir a distribuição, entre arrendantes e arrendatários, dos ônus da modificação súbita da política cambial com a significativa valorização do dólar americano. (...) (REsp n. 437.660/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2003, DJ de 5/5/2003, p. 306.)

Assim, no tema, não há que se falar em omissão na distinção, uma vez que o acórdão está em consonância com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça no que tange a prova a respeito da obtenção de recursos no exterior para repartição dos prejuízos.

Quanto a condenação em repetição em dobro e a possibilidade de revisão do contrato,
o acórdão parte da premissa de que as cláusulas contratuais que vinculam a indexação do dólar americano não são nulas, contudo, passíveis de revisão e recalibração de efeitos pela via do diploma consumerista.

Não há contradição entre a possibilidade (
e determinação de revisão contratual
) com a devolução dos importes, uma vez que a revisão dos contratos reequilibra o pacto e, por conseguinte, em havendo saldo em favor do consumidor tais devem ser devolvidos.

No que pertine a devolução, se simples ou dobrada, de fato o acórdão deixou de se manifestar quanto a recalibração dos efeitos da repetição. No que tange a devolução, o acórdão deve passar a ser lido da seguinte forma:

___________________________________

[...] Desta forma, nos contratos
em que não se verificar a ocorrência de recursos externos
,
os valores pagos a maior
,
já decotadas as compensações com as prestações vincendas
,
devem ser devolvidos, corrigidos e atualizados
. Por sua vez,
os contratos em que comprovada a obtenção externa
,
o acréscimo advindo da maxidesvalorização deve ser rateado igualmente pelas partes
, e
eventual excesso que foi arcado pelo consumidor, deve ser devolvido ou compensado
sem perder de vista a correção monetária partir das datas de desembolso, acrescidos de juros legais a partir da data de citação.

A devolução anteriormente mencionada deve ocorrer de forma simples ou em dobro a depender da data do pagamento pelo Consumidor, se antes de 30/03/2021, simples e se depois, em dobro, dado o marco temporal definido pelo STJ para aplicação da devolução em dobro apenas nos casos posteriores à publicação do acórdão no EAREsp n. 600.663/RS. [...]

___________________________________

Por fim, quanto a necessidade de prequestionamento expresso das razões eleitas, a fim de manejo de recursos para as Instâncias Superiores,
o acórdão embargado expressamente já assim procedeu, ao consignar, em seu dispositivo, que
“[d]emais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.”
e que
“[c]onsidera-se pré-questionada toda a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).
”.

Desta forma, não há necessidade de o acórdão enfrentar, um a um, os mais diversos dispositivos legais e teses suscitadas pelas partes, uma vez que os afastou diante da linha de raciocínio seguida e prequestionando-os de pronto.

DISPOSITIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Em assim sendo
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e:

1.

NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração de VOLKSWAGEN SERVIÇOS S.A
pela ausência dos vícios elencados
;

2.

DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração de SAFRA LEASING, BANCO BRADESCO LEASING S/A E ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.,
apenas para especificar a forma de devolução dos valores (se simples ou em dobro).

2.1.

A redação do dispositivo do acórdão embargado que julgou as apelações, passa a constar com a seguinte redação:
“
Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para afastar a condenação de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, e determinar que a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro a depender da data do pagamento pelo Consumidor, se antes de 30/03/2021, simples e se depois, em dobro, dado o marco temporal definido pelo STJ para aplicação da devolução em dobro apenas nos casos posteriores à publicação do acórdão no EAREsp n. 600.663/RS, mantida irretocável a sentença combatida nos demais termos.”

3.

Mantém-se incólume o acórdão embargado nos seus demais termos.

4.

Está pré-questionada toda a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/06/2026